Tribunal: TJBA
Processo: 8000959-02.2023.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000959-02.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE PLANALTO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE PLANALTO e outros

Advogado(s)
:
BRUNNA SANTOS SOARES, ROSILEIDE ALVES MARQUES, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE PLANALTO. FATOS GERADORES IDÊNTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou parcialmente a sentença em remessa necessária cível.

2. A autora ingressou com ação de cobrança visando ao reconhecimento do direito à percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio), mesmo já percebendo o anuênio.

3. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a possibilidade de cumulação dos adicionais por entender que possuem fatos geradores distintos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

São duas questões em discussão: 1. Analisar a existência de erro de premissa no acórdão embargado. 2. Verificar a possibilidade de cumulação entre os adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, previstos em legislações municipais distintas, à luz do art. 37, XIV da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O acórdão embargado incorreu em erro de premissa ao desconsiderar que os adicionais possuem fundamento idêntico: o tempo de efetivo serviço público prestado ao Município.

2. O art. 37, XIV da CF/1988 veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários para fins de concessão de acréscimos ulteriores, impedindo o chamado “efeito cascata”.

3. A jurisprudência do STF e dos Tribunais Pátrios é pacífica quanto à impossibilidade de cumulação de vantagens com idêntico fato gerador, ainda que sob denominações distintas.

4. A percepção simultânea do anuênio e do quinquênio implicaria em afronta à norma constitucional, sendo indevida a concessão cumulativa.

5. A sentença deve ser reformada em remessa necessária, julgando-se improcedente o pedido da autora.

6. Diante da sucumbência, é cabível a inversão dos ônus sucumbenciais, com a fixação dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015.

7. Suspende-se a exigibilidade das verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça concedida à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. É vedada a cumulação de adicionais por tempo de serviço com fundamento idêntico, ainda que previstos em legislações distintas, conforme o art. 37, XIV da CF/1988. 2. A concessão de quinquênio a servidor que já percebe anuênio constitui acréscimo pecuniário com base no mesmo fato gerador, sendo juridicamente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. XXXVI; art. 37, inc. XIV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 4º, II e 8º; art. 98, § 3º; art. 1.022

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.232024-4/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 23/02/2024; STF, RE 587123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 19/05/2009; TJ-SP, RI 1000060-54.2020.8.26.0357, Rel. Larissa Cerqueira de Oliveira, j. 27/10/2021; TJ-RJ, APL 00008416620198190020, Rel. Des. Alexandre Antonio Franco Freitas Câmara, j. 10/05/2021; TJ-TO, AC 00000104620208272708, Rel. Des. José de Moura Filho, j. 23/09/2020; TJ-BA, Apelação 8000654-52.2022.8.05.0198, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05/06/2024; STJ, REsp 1850512/SP (Tema 1076), Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Remessa Necessária Cível n.º
8000959-02.2023.8.05.0198
,

nos quais figuram como Embargante o
MUNICIPIO DE PLANALTO
e como Embargada

MERCIA PORTO SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões expostas no voto do Relator
.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator